Tribunal: TJES
Processo: 0002213-78.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002213-78.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO OLIVEIRA CIRIACO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002213-78.2022.8.08.0011

APELANTE: ANTONIO OLIVEIRA CIRIACO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE EDUARDO DA CUNHA SOARES - ES6644

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ANTONIO OLIVEIRA CIRIACO contra sentença da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 147 do Código Penal, ambos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Consta dos autos que o réu, ciente das medidas protetivas impostas em favor de sua ex-companheira, aproximou-se reiteradamente da vítima, dirigiu-se ao local de trabalho dela sob pretexto infundado e enviou mensagens com conteúdo ameaçador, em afronta à ordem judicial anteriormente estabelecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovado o delito de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha; (ii) analisar se houve descumprimento de medida protetiva de urgência, conforme previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade dos delitos restam comprovadas por meio do Boletim Unificado, das mensagens ameaçadoras enviadas à vítima e da prova oral colhida, em especial o depoimento firme e coerente da ofendida, que relatou o histórico de violência e o temor provocado pela conduta do réu.

As ameaças foram suficientemente graves e idôneas para incutir fundado receio na vítima, preenchendo os requisitos do tipo penal do art. 147 do Código Penal, sendo irrelevante a ausência de concretização do mal prometido.

A conduta do réu configura o tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha, pois, embora formalmente intimado da decisão judicial, ele descumpriu as medidas protetivas ao se aproximar da vítima, comparecer ao seu local de trabalho e manter contato, inclusive por meio de ameaças.

O pleito subsidiário de fixação da pena no mínimo legal carece de interesse recursal, pois as penas foram fixadas nesse exato patamar.

Não se verifica a ocorrência de prescrição, tendo em vista que não transcorreu prazo superior ao previsto em lei entre os marcos interruptivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ameaça consistente em mensagens com conteúdo grave e intimidador, capazes de causar temor na vítima, configura o crime previsto no art. 147 do Código Penal, ainda que não concretizado o mal prometido.

O descumprimento de medida protetiva judicial regularmente imposta e de ciência inequívoca do réu configura o delito do art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

A pena fixada no mínimo legal afasta o interesse recursal quanto ao pleito de redução da reprimenda.

A pretensão punitiva estatal não está prescrita quando não ultrapassado o prazo legal entre os marcos interruptivos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; Lei nº 11.340/06, art. 24-A; CP, art. 107, IV; CP, art. 109, VI.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados no acórdão analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002213-78.2022.8.08.0011

APELANTE: ANTONIO OLIVEIRA CIRIACO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE EDUARDO DA CUNHA SOARES - ES6644

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ANTONIO OLIVEIRA CIRIACO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 11965089), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, e art. 147, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto.

Consta da denúncia que, no dia 04 de outubro de 2021, na Rua São Paulo, nº 5, bairro Alto Amarelo, no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o apelante, no contexto de relação íntima de afeto, descumpriu decisão judicial proferida nos autos nº 0005961-55.2021.8.08.0011, que havia deferido medida protetiva de urgência em favor de sua ex-companheira e vítima, Mara Lúcia Pena Soares, determinando seu afastamento do lar de convivência, bem como a proibição de contato e de aproximação da vítima, impondo-se o limite mínimo de 200 metros.

Ocorre que, no dia 02 de outubro de 2021, o denunciado, em flagrante descumprimento da ordem judicial, foi até o local de trabalho da vítima, sob o pretexto de comprar balas. Em seguida, passou a lhe enviar mensagens com conteúdo ameaçador, afirmando que “não iria parar de ir ao estabelecimento”, além de proferir frases como: “vou preso, mas você me paga", "olha Elis, vão me prender, mas você prepara a sua cova" e "eu sei como entrar na sua casa". Na sequência, dirigiu-se ao portão da casa da vítima, com o intuito de intimidá-la, dizendo que retirasse a queixa, pois ele a amava. Ademais, afirmou que mandaria seus filhos, os quais possuem antecedentes criminais, até o local de trabalho da vítima para tomarem a chave de suas mãos.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Adianto que não prospera a tese absolutória, uma vez que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do Boletim Unificado e da prova oral colhida no curso da instrução.

A vítima apresentou versão coerente e harmônica dos fatos em todas as oportunidades em que foi ouvida, esclarecendo que seu relacionamento com o apelante sempre foi conturbado, e que os conflitos se intensificaram após ele abrir um bar com o intuito de que ela trabalhasse no local. Após a separação e a fixação das medidas protetivas, o apelante passou a enviar-lhe diversas mensagens, inicialmente com o objetivo de reaproximação, e, diante da ausência de resposta, passou a proferir ameaças reiteradas, todas documentadas por meio de capturas de tela juntadas aos autos, incluindo as expressões: “vou preso, mas você me paga", "olha Elis, vão me prender, mas você prepara a sua cova" e "eu sei como entrar na sua casa".

Ressalte-se que o fato de a ameaça de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, tampouco caracteriza crime impossível, sendo suficiente que a promessa seja séria e idônea, capaz de causar temor à vítima e atingir o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal).

Na hipótese, a ameaça foi suficientemente grave a ponto de incutir temor na vítima, que, por essa razão, levou os fatos ao conhecimento da Promotoria de Justiça, representando contra o réu pelas ameaças sofridas e comunicando o descumprimento das medidas protetivas fixadas nos autos nº 0005961-55.2021.8.08.0011.

Diante disso, considero atendido o juízo de tipicidade formal e material quanto ao crime de ameaça, impondo-se a manutenção da condenação.

Passo à análise do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Verifica-se que, no dia 24/09/2021, nos autos nº 0005961-55.2021.8.08.0011, foi deferida medida protetiva de urgência determinando ao apelante o afastamento do lar de convivência, a proibição de contato e de aproximação da vítima, observando-se a distância mínima de 200 metros. A intimação do apelante a respeito dessas medidas ocorreu em 28/09/2021. Não obstante ciente da ordem judicial, o apelante aproximou-se do local de trabalho da vítima, desrespeitando o limite imposto.

A vítima, ademais, juntou aos autos vídeo que demonstra o apelante no interior de um veículo estacionado em frente ao bar onde ela trabalhava, evidenciando o descumprimento das medidas protetivas.

Diante desses elementos, resta demonstrado que o réu tinha pleno conhecimento da medida protetiva em vigor e, ainda assim, optou por descumpri-la, sem apresentar qualquer justificativa plausível.

Em caráter subsidiário, a defesa requer a fixação da pena no mínimo legal, pleito que carece de interesse recursal, porquanto as penas já foram aplicadas no patamar mínimo.

Por fim, destaco que, entre os marcos interruptivos da prescrição, não transcorreu prazo superior a 3 (três) anos, de modo que a pretensão punitiva estatal permanece hígida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)